Tribunal: TJSP
Processo: 1037482-15.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ – Acórdão

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ – Acórdão mantido.